Tribunal: TJBA
Processo: 8068794-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068794-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Advogado(s): IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO AGRAVADO: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA Advogado(s):MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, RODRIGO CONCEICAO CASTRO, BRENDA DA SILVA MACEDO, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APESAR DA REJEIÇÃO POR CLASSE DE CREDORES. CONTROLE DE LEGALIDADE. ABUSO DE DIREITO DE VOTO. CRAM DOWN. FLEXIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por credor quirografário contra decisão proferida em primeiro grau que homologou, com ressalvas, o Plano de Recuperação Judicial da empresa agravada, mesmo diante da rejeição do plano pela maioria, em valor, dos credores da Classe III. O agravante sustenta a ilegalidade da decisão, defendendo a soberania da Assembleia Geral de Credores e a impossibilidade de aplicação do instituto do cram down, por não estarem preenchidos os requisitos legais cumulativos. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja decretada a convolação da recuperação judicial em falência. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir se a decisão judicial que homologou o plano de recuperação judicial, superando a rejeição manifestada pela maioria em valor dos credores quirografários, é válida. Para tanto, analisa-se: (i) a possibilidade de o Poder Judiciário exercer controle sobre a deliberação da assembleia, examinando a ocorrência de abuso do direito de voto; (ii) a racionalidade econômica do voto dissidente, considerando o cenário alternativo da falência; e (iii) a viabilidade de flexibilização dos requisitos do artigo 58, §1º, da Lei nº 11.101/2005 (cram down), em atenção ao princípio da preservação da empresa. III. Razões de decidir 3. Embora a soberania da Assembleia Geral de Credores seja um pilar do sistema de recuperação judicial, ela não é absoluta, estando sujeita ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário. Esse controle abrange a verificação de abuso do direito de voto, conforme previsto no artigo 39, §6º, da Lei nº 11.101/2005. A análise do voto não se restringe à mera contagem de quóruns, mas alcança a sua substância, especialmente quando um credor majoritário, agindo de forma isolada, impõe sua vontade em detrimento do interesse coletivo e da viabilidade da empresa. 4. No caso concreto, o voto do credor agravante, detentor de 77,72% dos créditos quirografários, foi o fator determinante para a rejeição do plano na Classe III. Contudo, as evidências dos autos, corroboradas pelo parecer do Administrador Judicial e do Ministério Público, apontam para a falta de racionalidade econômica desse voto. Em um cenário de falência, os ativos da empresa recuperanda, avaliados em aproximadamente R$ 31.212.000,00, seriam insuficientes para quitar os débitos trabalhistas e tributários, que possuem preferência na ordem de pagamento. Consequentemente, o credor quirografário, como o agravante, muito provavelmente não receberia qualquer valor. Ao votar pela falência, o agravante optou por um cenário comprovadamente mais prejudicial aos seus próprios interesses financeiros, o que caracteriza o abuso de direito e justifica a intervenção judicial para afastar seus efeitos. 5. O instituto do cram down, previsto no artigo 58, §1º, da Lei nº 11.101/2005, permite ao juiz conceder a recuperação judicial mesmo sem a aprovação do plano nos termos do artigo 45. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização dos requisitos cumulativos do cram down em situações excepcionais, notadamente quando se evidencia o abuso do direito de voto por um credor dominante. Essa flexibilização visa dar eficácia ao princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47 da mesma lei, evitando que o interesse particular de um único credor inviabilize o soerguimento de uma empresa economicamente viável e de relevante função social. 6. A decisão do juízo de primeiro grau, ao homologar o plano de recuperação judicial, aplicou corretamente esse entendimento. Diante da aprovação do plano nas Classes I e IV e pela maioria "por cabeça" na Classe III, a rejeição baseada unicamente no voto economicamente irracional e abusivo do credor majoritário justificou a aplicação excepcional do cram down. Manter a decisão é medida que se alinha à finalidade da lei, que é a de viabilizar a superação da crise, com a manutenção da fonte produtora, do emprego e dos interesses da coletividade de credores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: O controle de legalidade do plano de recuperação judicial autoriza o Poder Judiciário a afastar o voto de credor quando exercido de forma abusiva, caracterizada pela ausência de racionalidade econômica e pelo prejuízo desproporcional à coletividade de credores e à função social da empresa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a flexibilização dos requisitos do cram down (art. 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005) para homologar plano de recuperação judicial rejeitado em razão do voto abusivo de credor detentor da maioria dos créditos em sua classe, em observância ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005). Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, artigos 39, §6º, 45, §1º, 47, e 58, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1551410 SP 2019/0215125-0; REsp 1337989/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8068794-82.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, e como Agravado FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR05